Tribunal: STF
Processo: Rcl 71226
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Decisão de primeira instância da Justiça do Trabalho. ADC nº 16 e Tema nº 246 da RG. Uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Ônus probatório do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. Matéria afeta a julgamento pela sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.118 da RG. Agravo regimental não provido.



    1. Justifica-se o conhecimento da reclamação constitucional contra decisão de corte regional do trabalho quando comprovadamente existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça trabalhista na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso, com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    2. Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no processo representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema nº 1.118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    3. Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação da autoridade do STF com paradigma no Tema nº 246 da RG e na ADC nº 16 constitui subversão à sistemática da repercussão geral, devendo o debate se desenvolver nas vias recursais.



    4. Agravo regimental não provido.